Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA ELETIVA DE PAROTIDECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA. LISTA DE ESPERA PELO SUS. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor cirurgia de parotidectomia parcial em oncologia, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. A Lei n.o 12.732/2012, artigo 2o, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico; ainda, o Estatuto da Pessoa com Câncer, Lei n.o 14.238/2021, art. 4o, inciso V, determina que é direito fundamental da pessoa com câncer o atendimento prioritário; nos termos do Enunciado N.o 93 de Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso, não há data do primeiro diagnóstico; de toda forma, a solicitação de cirurgia foi inserida no sistema do SUS em 21/2/2022, demonstrando que tanto o prazo de 60 (sessenta) dias, quanto o de 180 (cento e oitenta dias), encontram-se ultrapassados.
4. Apesar de o procedimento indicado ser classificado como eletivo, o paciente possui neoplasia maligna, restando caracterizada a urgência, sobretudo em razão do risco de morte e das consequências previstas de sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e deformidades permanentes, conforme consignado no relatório médico.
5. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado – “O paciente ocupa no momento, a 2582 posição com relação a data de inserção, dentre as solicitações de mesma prioridade” – significa suprimir qualquer chance de recuperação do recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1434142, 1615052 e 1331598.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal e reformar a sentença para que o Distrito Federal providencie, imediatamente, em favor do recorrente, cirurgia de CE - PAROTIDECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA na rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, independente do trânsito em julgado, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem custas e sem honorários advocatícios.